Tribunal: TJDFT
Processo: 0717311-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. CIRURGIA DENOMINADA GASTROPLASTIA. OBESIDADE MÓRBIDA. INDICAÇÃO MÉDICA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Em se tratando de plano de saúde, a interpretação sobre a cobertura, ou não, de determinado procedimento, instrumental ou exame, deve ser realizada à luz do Código de Defesa do Consumidor.
2. No caso, ao que tudo indica, a seguradora não procurou se inteirar da preexistência da doença declarada pela segurada ao tempo da contratação do seguro.
3. A gastroplastia indicada para o tratamento da obesidade mórbida, bem como de outras doenças derivadas, é cirurgia essencial à preservação da vida e saúde do paciente segurado, não se confundindo com simples método de emagrecimento.
4. A indicação médica da cirurgia bariátrica no tratamento da obesidade mórbida, diante do grave quadro clínico do paciente, autoriza o deferimento da tutela de urgência para obrigar o plano de saúde a dar cobertura ao tratamento.
5. Recurso conhecido e não provido. Unânime.